Tribunal: TJES
Processo: 5000868-41.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-16

Ementa:
Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TARIFA DE CADASTRO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. TARIFA DE REGISTRO CONTRATUAL. SEGUROS ACESSÓRIOS. VENDA CASADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações cíveis interpostas por Banco Volkswagen S.A. e por consumidor contra sentença que, em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, declarou a nulidade da cobrança de tarifa de avaliação do bem, tarifa de registro contratual e seguros acessórios, determinou o recálculo das parcelas contratuais, condenou a instituição financeira à restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados e manteve a validade da tarifa de cadastro e dos juros remuneratórios pactuados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há seis questões em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios pactuados apresentam abusividade; (ii) estabelecer a validade da tarifa de cadastro; (iii) determinar a legitimidade da cobrança da tarifa de avaliação do bem e da tarifa de registro contratual sem comprovação da prestação dos serviços; (iv) verificar a regularidade da contratação dos seguros acessórios vinculados ao financiamento; (v) definir a possibilidade de repetição do indébito em dobro; e (vi) examinar as preliminares de ilegitimidade passiva e ausência de dialeticidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, incidindo integralmente o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ, com observância dos princípios da boa-fé objetiva, transparência e equilíbrio contratual.

4.
A instituição financeira possui legitimidade passiva para responder pelas cobranças securitárias, pois integra a cadeia de fornecimento e aufere proveito econômico direto com a inclusão dos seguros no financiamento, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC.

5
. Não há violação ao princípio da dialeticidade recursal quando o recorrente impugna especificamente os fundamentos da sentença, demonstrando correlação lógica entre a decisão recorrida e as razões recursais apresentadas.

6.
A revisão judicial dos juros remuneratórios constitui medida excepcional e somente se admite diante de discrepância relevante em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

7.
A taxa contratada de 24,60% ao ano revela-se inferior à média de mercado apurada para operações equivalentes à época da contratação, afastando alegação de abusividade.

8.
O Custo Efetivo Total da operação não se confunde com a taxa nominal de juros remuneratórios, pois engloba encargos acessórios, tarifas, tributos e seguros incidentes sobre o contrato.

9.
A cobrança da tarifa de cadastro mostra-se legítima quando realizada no início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira, inexistindo prova de contratação anterior apta a afastar sua validade.

10
. A validade da tarifa de avaliação do bem e da tarifa de registro contratual depende da comprovação efetiva da prestação dos respectivos serviços, conforme orientação firmada pelo STJ no Tema 958.

11.
A ausência de laudo técnico, comprovante de registro, guia quitada ou qualquer documento idôneo que demonstre a efetiva realização dos serviços torna abusiva a cobrança das tarifas de avaliação e registro contratual.

12.
A contratação simultânea e padronizada de seguros acessórios no mesmo contexto eletrônico do financiamento caracteriza mecanismo de adesão em bloco e evidencia prática abusiva de venda casada.

13.
A mera assinatura das propostas securitárias não afasta a abusividade da contratação quando inexistente demonstração concreta de liberdade de escolha do consumidor quanto à seguradora ou à recusa dos produtos acessórios.

14.
A repetição do indébito em dobro é cabível nas relações de consumo decorrentes de contratos celebrados após 30/03/2021, independentemente da comprovação de má-fé do fornecedor, salvo hipótese de engano justificável.

15.
A cobrança de seguros abusivos e de tarifas desacompanhadas de comprovação da prestação do serviço viola os deveres de transparência, informação e lealdade contratual, legitimando a devolução em dobro dos valores indevidamente pagos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16.
Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A revisão judicial dos juros remuneratórios somente se admite quando demonstrada discrepância substancial em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

2. A cobrança da tarifa de cadastro é válida quando realizada no início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira e ausente prova de vínculo contratual anterior.

3. A cobrança de tarifa de avaliação do bem e de tarifa de registro contratual exige comprovação efetiva da prestação dos respectivos serviços.

4. A contratação padronizada e simultânea de seguros acessórios vinculados ao financiamento, sem demonstração de efetiva liberdade de escolha do consumidor, caracteriza venda casada vedada pelo art. 39, I, do CDC.

5. A repetição do indébito em dobro é devida em contratos de consumo celebrados após 30/03/2021 quando inexistente engano justificável do fornecedor.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 7º, parágrafo único, 39, I, e 42, parágrafo único; CPC, arts. 1.010, II e III, 85, §11, e 98, §3º; CC, art. 1.361.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 382; STJ, Súmula 566; STJ, REsp nº 1.578.553/SP, Tema 958; STJ, REsp nº 1.639.320/SP, Tema 972; STJ, EREsp nº 664.888/RS.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000868-41.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RONDINELE MOREIRA SANTOS e outros

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. e outros

RELATOR(A): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TARIFA DE CADASTRO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. TARIFA DE REGISTRO CONTRATUAL. SEGUROS ACESSÓRIOS. VENDA CASADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações cíveis interpostas por Banco Volkswagen S.A. e por consumidor contra sentença que, em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, declarou a nulidade da cobrança de tarifa de avaliação do bem, tarifa de registro contratual e seguros acessórios, determinou o recálculo das parcelas contratuais, condenou a instituição financeira à restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados e manteve a validade da tarifa de cadastro e dos juros remuneratórios pactuados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há seis questões em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios pactuados apresentam abusividade; (ii) estabelecer a validade da tarifa de cadastro; (iii) determinar a legitimidade da cobrança da tarifa de avaliação do bem e da tarifa de registro contratual sem comprovação da prestação dos serviços; (iv) verificar a regularidade da contratação dos seguros acessórios vinculados ao financiamento; (v) definir a possibilidade de repetição do indébito em dobro; e (vi) examinar as preliminares de ilegitimidade passiva e ausência de dialeticidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, incidindo integralmente o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ, com observância dos princípios da boa-fé objetiva, transparência e equilíbrio contratual.

4.
A instituição financeira possui legitimidade passiva para responder pelas cobranças securitárias, pois integra a cadeia de fornecimento e aufere proveito econômico direto com a inclusão dos seguros no financiamento, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC.

5
. Não há violação ao princípio da dialeticidade recursal quando o recorrente impugna especificamente os fundamentos da sentença, demonstrando correlação lógica entre a decisão recorrida e as razões recursais apresentadas.

6.
A revisão judicial dos juros remuneratórios constitui medida excepcional e somente se admite diante de discrepância relevante em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

7.
A taxa contratada de 24,60% ao ano revela-se inferior à média de mercado apurada para operações equivalentes à época da contratação, afastando alegação de abusividade.

8.
O Custo Efetivo Total da operação não se confunde com a taxa nominal de juros remuneratórios, pois engloba encargos acessórios, tarifas, tributos e seguros incidentes sobre o contrato.

9.
A cobrança da tarifa de cadastro mostra-se legítima quando realizada no início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira, inexistindo prova de contratação anterior apta a afastar sua validade.

10
. A validade da tarifa de avaliação do bem e da tarifa de registro contratual depende da comprovação efetiva da prestação dos respectivos serviços, conforme orientação firmada pelo STJ no Tema 958.

11.
A ausência de laudo técnico, comprovante de registro, guia quitada ou qualquer documento idôneo que demonstre a efetiva realização dos serviços torna abusiva a cobrança das tarifas de avaliação e registro contratual.

12.
A contratação simultânea e padronizada de seguros acessórios no mesmo contexto eletrônico do financiamento caracteriza mecanismo de adesão em bloco e evidencia prática abusiva de venda casada.

13.
A mera assinatura das propostas securitárias não afasta a abusividade da contratação quando inexistente demonstração concreta de liberdade de escolha do consumidor quanto à seguradora ou à recusa dos produtos acessórios.

14.
A repetição do indébito em dobro é cabível nas relações de consumo decorrentes de contratos celebrados após 30/03/2021, independentemente da comprovação de má-fé do fornecedor, salvo hipótese de engano justificável.

15.
A cobrança de seguros abusivos e de tarifas desacompanhadas de comprovação da prestação do serviço viola os deveres de transparência, informação e lealdade contratual, legitimando a devolução em dobro dos valores indevidamente pagos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16.
Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A revisão judicial dos juros remuneratórios somente se admite quando demonstrada discrepância substancial em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

2. A cobrança da tarifa de cadastro é válida quando realizada no início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira e ausente prova de vínculo contratual anterior.

3. A cobrança de tarifa de avaliação do bem e de tarifa de registro contratual exige comprovação efetiva da prestação dos respectivos serviços.

4. A contratação padronizada e simultânea de seguros acessórios vinculados ao financiamento, sem demonstração de efetiva liberdade de escolha do consumidor, caracteriza venda casada vedada pelo art. 39, I, do CDC.

5. A repetição do indébito em dobro é devida em contratos de consumo celebrados após 30/03/2021 quando inexistente engano justificável do fornecedor.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 7º, parágrafo único, 39, I, e 42, parágrafo único; CPC, arts. 1.010, II e III, 85, §11, e 98, §3º; CC, art. 1.361.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 382; STJ, Súmula 566; STJ, REsp nº 1.578.553/SP, Tema 958; STJ, REsp nº 1.639.320/SP, Tema 972; STJ, EREsp nº 664.888/RS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015216-76.2017.8.08.0011

APELANTE/APELADO: RONDINELE MOREIRA SANTOS / BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELANTE/APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. / RONDINELE MOREIRA SANTOS

JUÍZO PROLATOR: 2ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE SERRA/ES

RELATORA: DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Conforme já relatado, cuidam os autos de recursos de Apelação Cível interpostos por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
e
RONDINELE MOREIRA SANTOS
, objetivando o reexame da sentença de Id nº 18341500, prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES, que, nos autos da Ação Revisional de Contrato ajuizada pelo segundo apelante em face da instituição financeira, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade da cobrança da Tarifa de Avaliação (R$280,00), Tarifa de Registro (R$403,50) e Seguros (R$ 4.359,27); determinar o recálculo das prestações do financiamento, excluindo os valores supracitados, mantendo-se a Tarifa de Cadastro e os juros remuneratórios contratados (1,85% a.m.); condenar o banco à devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente, totalizando R$ 10.085,54 e; reconhecer a sucumbência recíproca, fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação (70% pelo réu e 30% pelo autor).

De antemão, observo que os recursos interpostos preenchem os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, razão pela qual deles conheço.

A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado restringe-se: (i) à análise da alegada abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada; (ii) à validade da tarifa de cadastro; (iii) à legitimidade das cobranças referentes à tarifa de avaliação do bem e à tarifa de registro contratual; (iv) à regularidade da contratação dos seguros inseridos no financiamento; (v) à possibilidade de restituição em dobro dos valores reputados indevidos; e (vi) às preliminares suscitadas pela instituição financeira recorrente.

Inicialmente, cumpre registrar que a relação jurídica estabelecida entre as partes possui inequívoca natureza consumerista, incidindo integralmente as disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

A incidência do microssistema consumerista impõe a observância dos princípios da boa-fé objetiva, da transparência contratual, do dever de informação e do equilíbrio nas relações negociais, sobretudo diante da manifesta vulnerabilidade técnica e econômica do consumidor perante a instituição financeira.

Antes de adentrar no mérito, imperioso analisar as preliminares arguidas pelo Banco Volkswagen S.A.

1. PRELIMINARES

1.1PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA (BANCO)

A instituição financeira sustenta ser ilegítima para responder pela restituição do seguro. Todavia, conforme entendimento consolidado por esta Relatoria e em harmonia com o art. 7º, parágrafo único, do CDC, o banco integra a cadeia de fornecimento e aufere proveito econômico direto com a inclusão do prêmio no financiamento, o que atrai sua responsabilidade solidária.

A instituição financeira não atuou como mera intermediária neutra da contratação securitária, mas como efetiva integrante da cadeia de fornecimento do produto financeiro, auferindo vantagem econômica decorrente da operação global realizada.

Rejeito a preliminar.

1.2. DA ALEGADA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Aduz a instituição financeira que o recurso interposto pela parte autora violaria o princípio da dialeticidade, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença.

Também aqui não lhe assiste razão.

O princípio da dialeticidade exige que o recorrente exponha, de forma minimamente fundamentada, as razões de inconformismo em relação à decisão impugnada, permitindo o exercício do contraditório e a adequada devolução da matéria ao Tribunal.

No caso concreto, verifica-se que o autor/apelante impugnou especificamente os capítulos sentenciais que reconheceram a validade da tarifa de cadastro e da taxa de juros remuneratórios, sustentando a abusividade das cobranças e requerendo a reforma parcial da sentença.

Há, portanto, correlação lógica entre os fundamentos da decisão recorrida e as razões recursais apresentadas, inexistindo qualquer ofensa ao art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil.

2. DO MÉRITO

2.1. DOS JUROS REMUNERATÓRIOS

Insurge-se o autor/apelante contra a taxa de juros remuneratórios prevista no contrato de financiamento celebrado entre as partes, sustentando suposta abusividade contratual.

Da análise da Cédula de Crédito Bancário acostada aos autos, verifica-se que foram pactuados juros remuneratórios de 1,85% ao mês e 24,60% ao ano.

Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a revisão judicial das taxas de juros remuneratórios constitui medida excepcional, admissível apenas quando demonstrada discrepância substancial em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações equivalentes.

Nesse sentido, dispõe a Súmula 382 do STJ: “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.”

No caso concreto, a tabela oficial de histórico de taxas médias de juros divulgada pelo Banco Central do Brasil (
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=401101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2022-05-23
), demonstra que, à época da contratação do financiamento, maio de 2022, a taxa média anual praticada pelas instituições financeiras em operações de aquisição de veículos para pessoa física, modalidade pré-fixada, situava-se em aproximadamente 27,99% ao ano.

Logo, a taxa efetivamente contratada entre as partes, 24,60% ao ano, revela-se inferior à média de mercado divulgada pela autoridade monetária, circunstância que afasta qualquer alegação de abusividade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que apenas discrepância expressiva e injustificada em relação às taxas médias de mercado autoriza a excepcional intervenção judicial na autonomia privada das partes.

Cumpre salientar que a alegação autoral de incidência de juros em percentual superior ao contratado decorre de interpretação equivocada acerca do Custo Efetivo Total (CET) da operação.

Com efeito, o CET não se confunde com a taxa nominal de juros remuneratórios, porquanto engloba todos os encargos incidentes sobre a operação financeira, incluindo tributos, tarifas administrativas, seguros e demais despesas acessórias do contrato.

Assim, a diferença matemática apontada pelo consumidor decorre da composição global do financiamento e não de alteração unilateral da taxa de juros efetivamente pactuada.

Não havendo demonstração de vantagem exagerada, onerosidade excessiva ou descompasso relevante em relação aos parâmetros médios de mercado, impõe-se a manutenção da sentença neste particular e, por conseguinte, pela rejeição da apelação da parte autora a esse respeito.

2.2. DA TARIFA DE CADASTRO

No tocante à tarifa de cadastro, igualmente não merece acolhida a insurgência autoral.

O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema Repetitivo nº 618, consolidou entendimento quanto à legitimidade da cobrança da tarifa de cadastro no início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira.

Tal orientação restou sintetizada na Súmula 566 do STJ:

“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.”

No caso concreto, inexistem elementos aptos a demonstrar prévio relacionamento contratual entre as partes que afastasse a possibilidade de cobrança da referida tarifa.

Além disso, embora o valor cobrado (R$ 749,00) seja considerável, não se evidencia, no caso concreto, manifesta desproporcionalidade apta a justificar excepcional intervenção judicial.

A cobrança encontra respaldo normativo nas Resoluções do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central, inexistindo prova concreta de abusividade, conforme devidamente registrado na r. sentença.

Mantenho, portanto, a validade da tarifa de cadastro.

2.3. DAS TARIFAS DE AVALIAÇÃO, REGISTRO CONTRATUAL E DOS SEGUROS

No que concerne às tarifas de avaliação do bem e de registro contratual, a sentença recorrida deve ser integralmente mantida.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais nº 1.578.553/SP e nº 1.639.320/SP, submetidos ao rito dos recursos repetitivos (Tema 958), fixou a seguinte orientação:

“
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

(...)

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.”

Assim, a jurisprudência do STJ não declara automaticamente ilegítimas tais cobranças, mas condiciona sua validade à efetiva demonstração da prestação do serviço correspondente.

No caso concreto, embora exista previsão contratual expressa de cobrança da tarifa de avaliação do veículo no valor de R$ 280,00 e da tarifa de registro contratual no importe de R$ 403,50, a instituição financeira não produziu prova idônea acerca da efetiva realização dos serviços.

No que se refere à
tarifa de avaliação do bem
, inexiste nos autos qualquer laudo técnico, parecer de vistoria, relatório de avaliação mercadológica ou documento equivalente apto a demonstrar que houve efetiva avaliação do veículo dado em garantia.

A mera previsão contratual da cobrança não se mostra suficiente para legitimar a exigência financeira, porquanto a tarifa possui natureza contraprestacional, exigindo atividade efetivamente desempenhada pela instituição financeira ou por terceiro contratado.

Ausente comprovação concreta da prestação do serviço, impõe-se o reconhecimento da abusividade da cobrança.

No tocante à
tarifa de registro contratual,
embora se reconheça, em tese, sua legitimidade, haja vista destinar-se ao registro da alienação fiduciária perante o órgão de trânsito competente, providência necessária à formalização da garantia fiduciária, nos termos do art. 1.361 do Código Civil e da regulamentação do CONTRAN,
sua validade permanece condicionada à comprovação do efetivo desembolso e da razoabilidade do valor exigido.

Entretanto, no caso concreto, a instituição financeira não acostou comprovante de pagamento perante o DETRAN, certidão de registro, guia quitada ou qualquer outro documento hábil a demonstrar a efetivação do serviço.

Assim, ausente comprovação da efetiva prestação, correta a sentença ao declarar a nulidade das cobranças.

Também não merece reparo a sentença quanto à declaração de
abusividade dos seguros
inseridos no financiamento.

Conforme se extrai do instrumento contratual acostado aos autos, foram agregados ao financiamento seguros diversos, notadamente “SPF / GAP / FRANQUIA / AP”, todos vinculados à seguradora parceira da instituição financeira.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.639.320/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 972), firmou a seguinte tese jurídica: “Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.”

Tal orientação jurisprudencial visa coibir a prática abusiva denominada “venda casada”, expressamente vedada pelo art. 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual:

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:
I - condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço (...).

A
ratio decidendi
firmada pelo Superior Tribunal de Justiça repousa justamente na necessidade de assegurar ao consumidor liberdade efetiva de escolha quanto à contratação de seguros acessórios, impedindo que a instituição financeira utilize sua posição de superioridade técnica e econômica para impor a adesão a produtos vinculados ao próprio conglomerado econômico ou a seguradoras parceiras.

No caso concreto, embora existam propostas formalmente assinadas pelo consumidor, a análise do contexto contratual evidencia que a contratação dos seguros ocorreu de maneira simultânea à celebração do financiamento principal, dentro da mesma estrutura negocial padronizada oferecida pela instituição financeira.

Com efeito, infere-se dos documentos constantes dos autos que a adesão aos seguros acessórios foi entabulada no mesmo contexto eletrônico da contratação do financiamento, mediante plataforma digital vinculada ao Banco Volkswagen, circunstância que evidencia a formação de verdadeiro “pacote contratual” previamente estruturado pela instituição financeira.

A contratação simultânea e padronizada de seguros diversos, proteção financeira, acidentes pessoais, franquia e GAP, revela inequívoco mecanismo de adesão em bloco, sem demonstração concreta de que tenha sido oportunizado ao consumidor optar livremente por seguradora diversa ou mesmo recusar validamente os produtos acessórios sem prejuízo da contratação principal.

Trata-se, pois, de típico contrato de adesão, elaborado unilateralmente pela instituição financeira, no qual o consumidor figura em posição de manifesta vulnerabilidade técnica e informacional, circunstância que fragiliza sobremaneira a alegada liberdade negocial.

Ademais, o valor global exigido a título de seguros mostra-se expressivo em relação ao montante financiado, circunstância que reforça o desequilíbrio contratual e evidencia a excessiva onerosidade imposta ao consumidor.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a mera assinatura das propostas securitárias não basta, por si só, para afastar a abusividade da contratação, quando ausente comprovação efetiva de liberdade de escolha.

Nesse contexto, a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de demonstrar que o consumidor foi previamente informado acerca da faculdade de contratação dos seguros junto a seguradora diversa, tampouco comprovou que a contratação dos produtos acessórios constituiu manifestação autônoma, consciente e destacada da vontade do contratante.

Resta, portanto, configurada prática abusiva vedada pelo ordenamento consumerista, impondo-se a manutenção da sentença que declarou a nulidade da cobrança dos seguros inseridos no financiamento.

2.4. DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

A sentença recorrida determinou a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Quanto à forma de devolução, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial nº 664.888/RS, consolidou o entendimento de que a restituição deve ocorrer em dobro para cobranças indevidas realizadas no âmbito de relações de consumo decorrentes de contratos celebrados após 30/03/2021, independentemente da comprovação de má-fé do fornecedor.

Na oportunidade, restou assentado que a violação à boa-fé objetiva e aos deveres anexos de transparência e informação já se mostra suficiente para legitimar a incidência da sanção prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, ressalvada apenas a hipótese de engano justificável, cuja comprovação compete ao fornecedor.

No caso concreto, verifica-se que o contrato objeto da presente demanda foi celebrado em
27/05/2022,
portanto em momento posterior ao marco temporal estabelecido pela Corte Especial do STJ.

Além disso, a cobrança dos seguros reputados abusivos, bem como das tarifas desacompanhadas de comprovação da efetiva prestação do serviço, evidencia afronta aos deveres de lealdade, transparência e informação que regem as relações consumeristas.

Não se trata de equívoco pontual ou escusável, mas de cobrança padronizada inserida na própria dinâmica operacional da instituição financeira, em típica relação de consumo massificada.

Assim, correta a sentença ao determinar a repetição do indébito em dobro relativamente aos valores indevidamente cobrados, nos termos da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER de ambos os recursos de apelação e, no mérito, NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Outrossim, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios recursais em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da condenação, observada a proporcionalidade sucumbencial fixada na origem e a suspensão de exigibilidade em relação ao autor beneficiário da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar